Tribunal: TJDFT
Processo: 0711402-05.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711402-05.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. APELADO: MARYANA RHAFAELA NEVES ABADIA, TIAGO SOUSA TAVARES, JOSE TIAGO DAS NEVES NETO, MIRIA BATISTA RESENDE NEVES, CLAUDIO ANTONIO LEANDRO DE OLIVEIRA, EVA APARECIDA NEVES DE OLIVEIRA, LAURA VICUNA NEVES, J. R. N., HURB TECHNOLOGIES S.A. D E S P A C H O Dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 29 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora